Tribunal: TJES
Processo: 5012034-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012034-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: PAIXAO BRAGA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO E DOS ATOS DE COBRANÇA. MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso, sobressai a plausibilidade jurídica da alegação do agravado de que não solicitou o empréstimo bancário que, por sua vez, acarretou tanto a negativação do seu nome com a persistência de cobrança que compromete sua aposentadoria. Afinal, ao menos neste momento processual, a tese autoral de negativa de contratação exigirá melhor averiguação dos fatos no momento próprio da dilação probatória perante o juízo de origem.

2. Como se sabe, “
[...
] o entendimento de há muito consolidado no STJ, no sentido de que em virtude de permissão contida no art. 537, §1º, do CPC/2015 (art. 461 do CPC/1973) o magistrado pode, a qualquer tempo, e mesmo de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar tanto o valor quanto a periodicidade das astreintes, em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, ou ainda quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.913.278/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

3. Recurso conhecido, mas desprovido.

Vitória, 16 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES, por meio da qual deferiu a tutela provisória de urgência postulada na ação de declaração de inexistência de débito c/c danos morais, para que determinar “
que a requerida RETIRE, no prazo de 05 (cinco) dias, o nome da parte suspenda as cobranças relativas ao contrato de empréstimo objeto da lide e, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos os extratos bancários da conta do requerido desde o ano de 2019, até a última movimentação
”, acrescentando para que “
OFICIE-SE aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA) para que promova a imediata suspensão da inscrição do nome da parte autora constante em seus bancos de dados, vinculado aos débitos que ora se discute
” e, ao final, consignou que “
Em caso de descumprimento da determinação de retirada de negativação, a requerida incorrerá na aplicação de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
” (id 3881287).

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando para tanto, basicamente, (a) que a multa imposta seria excessiva, bem como desatente aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade (b) as
astreintes
não possuem caráter indenizatório, mas meio de coerção para o cumprimento da obrigação, subsidiariamente, (c) pugna pela redução do valor da multa arbitrada.

Por meio da decisão no id 3924989, indeferi o efeito suspensivo postulado
.

Embora intimado, o agravado deixou transcorrer o prazo para oferta de contrarrazões, porém apresentou petição no id 4529769.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Justamente por isso, não vejo como dissentir da intelecção externada na decisão em que indeferi o efeito suspensivo postulado, tendo em vista a plausibilidade jurídica presente na alegação do agravado de que não solicitou o empréstimo bancário que, por sua vez, está acarretando aparente cobrança indevida com a subsequente inscrição do seu nome em órgão de restrição cadastral, o que tem lhe acarretado prejuízo diante da modicidade de sua renda com o benefício previdenciário que percebe.

Afinal, ao menos neste momento processual, a tese autoral de negativa de contratação exigirá melhor averiguação dos fatos no momento próprio da dilação probatória perante o juízo de origem.

Além disso, não há justificativa plausível para sustentar a tese de que a instituição financeira agravante tenha dificuldades em determinar a imediada suspensão dos descontos nos proventos do agravado, sendo que uma vez comprovada a pronta adoção de medidas nesse sentido evidentemente elide a incidência da sanção pecuniária em questão que, por sua vez, vale acrescentar foi fixada em prazo razoável (05 dias) e valor condizente com o direito tutelado, sem descurar do seu caráter de induzir o obrigado ao cumprimento da ordem judicial.

Some-se a isso que o agravante sequer se volta contra a presença dos requisitos da tutela provisória de urgência deferida em prol do agravado, tampouco sobre eventual dificuldade em diligenciar pela retirada do nome do agravado dos órgãos de restrição cadastral.

Justamente por isso, anoto por oportuno, “
[...
] o entendimento de há muito consolidado no STJ, no sentido de que em virtude de permissão contida no art. 537, §1º, do CPC/2015 (art. 461 do CPC/1973) o magistrado pode, a qualquer tempo, e mesmo de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar tanto o valor quanto a periodicidade das astreintes, em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, ou ainda quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.913.278/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]
a
construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 16/05/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.